Tribunal: TJMT
Processo: 1013206-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013206-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NUNES - CPF: 936.065.241-53 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL TRIBUNAL DO JÚRI DE CUIABA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIANA MARIANO (VÍTIMA), CALISANGELA MORAES DE AMORIM - CPF: 534.895.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERREIRA MARTINS - CPF: 468.977.392-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SILVA AMORIM - CPF: 487.773.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR. EM DISSONÂNCIA DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
APÓS O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI
– INCONFORMISMO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE SUSTENTADA NA
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
–
DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS CONCRETOS
E ATUAIS
QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA CLAUSURA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORA
NEIDADE – PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE
DESDE 20
13
E COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS
ATOS PARA OS QUAIS FOI
INTIMADO –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

SUPERIOR 15
(QUINZE)
ANOS DE RECLUSÃO
– ART.
492
,
I
,

E
,
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PRISÃO AUTOMÁTICA
–
ILEGALIDADE
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
.
ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A

LIMINAR DEFERIDA
.

As decisões que decretam
a prisão preventiva e/ou a mant
e
m
devem estar fundamentadas
em uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conjugadas com a novel redação do art. 313 do
referido

Codex
, que devem ser demonstradas por meio de elementos atualizados, concretos e condizentes com a realidade fática dos autos, sob pena de violar o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

Além disso,
“
o STF, no julgamento das
ADCs
n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de
cautelaridade
, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de
impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
”
.

(
STJ,
AgRg
no HC 714.884/SP
)
.

Pedido julgado procedente
. O
rdem concedida, liminar
ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Samuel d
e Oliveira Varanda
e
Luanna

Luchoski
Alves
Izaias
em benefício de

Carlos Alexandre d
a Silva Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT.

Colhe-se
desta impetração que o
paciente foi condenado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri
,
realizada em
23
de
junho
do corrente
ano
,
à pena de
16
(
dezesseis
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência da prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
e ocultação de cadáver (
arts
. 121, § 2o, I, III e IV
,
e 211 do Código Penal)
, oportunidade em que foi decretada
a
sua prisão preventiva.

Narra m o s impetrante s que há
9
(nove) anos
o paciente responde ao processo em liberdade, contudo
, após a sua condenação, pelo Tribunal do Júri,
o juízo de primeiro grau, na ocasião da prolação sentença condenatória,
decretou
a
sua custódia cautelar,
negando
o
direito de
ele
recorrer em liberdade
.

Sustenta
m
que inexiste contemporaneidade entre a decisão vergastada e o crime em referência, que foi perpetrado no ano de 201
1, asseverando que o paciente foi preso em 25 de maio de 2012 e permaneceu recluso até
3
de dezembro de 2013, quando esta Corte de Justiça
revogou a
sua
prisão preventiva
, ante o excesso de prazo,
por força ordem do
Habeas Corpus
n
.
141
.
904/2013
,
ocasião na qual
pass
ou
a res
ponde
r ao processo em liberdade desde então.

C
onsigna
m

que, no caso em tela, não restaram configurados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida con
stritiva, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal
; a
ssevera
ndo
,
outrossim
, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e exerce ocupação lícita, condições, essas, que lhe autorizariam recorrer da condenação em liberdade
, ou subsidiariamente
,
que
fossem

aplica
das
medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima expostas requer
e
ra
m
, liminarmente, a restituição do
status
libertatis
do paciente,
com ou sem aplicação de medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID134487185. Facultada a prestação de informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 135514670, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 137680172, opinou pela denegação da ordem.

Este
habeas corpus
foi pautado na sessão de julgamento por videoconferência do dia
28 de setembro de 2022
, contudo, ante o impedimento do 2o Vogal, Desembargador Orlando
Perri
, teve seu julgamento adiado para a próxima sessão
.

Assim, a fim de evitar que o paci
ente sofresse
maior constrangimento ilegal aguardando o julgamento do mérito desta ordem mandamental,
foi reanalisado o pleito liminar anteriormente postulado, oportunidade na qual foi deferido pelos fundamentos lançados no ID
145337171
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante afirmado na liminar anteriormente concedida
, t
em
razão o impetrante quando afirma que a prisão preventiva do paciente está despida de fundamentação contemporânea válida e legítima; e, que na espécie
,
não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores da medida segregatícia mais gravosa, insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto se verifica do
decisum
reprochado que
a
sua signatária deixou de apresentar elementos atuais e concretos que justificassem a impossibilidade de
o favorecido
recorrer em liberdade.

Isso porque,
as razões consignadas nessa parte do édito invectivado se referem à gravidade de um crime que ocorreu há mais de 1
1
(
onze
) anos, não traduzindo, por isso mesmo, qualquer um dos requisitos exigíveis à manutenção da prisão preventiva
do paciente
, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é de trivial sabença, deve buscar esteio em elementos concretos
e contemporâneos
sobre o
periculum
libertatis
.

Não se
olvida
que,
embora o crime tenha sido praticado há mais de uma década,
o paciente se encontra em liberdade em virtude do reconhecimento da ilegalidade da sua custódia por excesso de prazo, de modo que os fundamentos reconhecidamente válidos, na
quela

oportunidade
, teoricamente,
não mais subsistem, não vigorando, por conseguinte,

aquela situação. Além do mais
, considerando o demasiado
período que
o favorecido
se encontra em liberdade; bem como
o fato de
ele
não responde
r
a qualquer outro processo
criminal
e sempre
atender
ao
s
chamado
s
do Poder Judiciário, tanto que foi submetido por duas vezes a
julgamento perante
o Tribunal do Júri,
sendo que em um deles foi absolvido do crime de homicídio qualificado, resta
demonstra
da a
total ausência de
fundamentação contemporânea
válida
para o decreto
de custódia preventiva
.

Não é demais
anotar, dado
a
sua
importância, que, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado em elementos contemporâneos, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A propósito, eis o
entendimento do juízo de primeiro grau:

[...]
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE:

O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se
encontra,
se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

No caso concreto o acusado foi condenado à pena superior a
15 (quinze) anos de reclusão, o
que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos.

Anoto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, decidiu que “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou
não-culpabilidade
.” Eis a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO, AMBOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5o, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min.
Teori
Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento:“
A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou
não-culpabilidade
.”(STF, HC 118770, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017).

Ademais, os requisitos da prisão preventiva também se fazem presentes.

O crime ocorreu no dia 21 de dezembro de 2011. Depois de alguns meses de árdua investigação, especialmente através da quebra do sigilo telefônico, a Autoridade Policial concluiu pela participação do acusado, bem como de terceiras pessoas, no crime em questão e representou pela decretação das suas prisões temporárias, o que foi ratificado pelo Ministério Público, sendo a medida extrema decretada pela Magistrada que na época conduzia o feito, consoante decisão de fls. 201/205, dos autos em apenso, e os respectivos mandados cumpridos em 25 de maio de 2012.

Ainda na fase inquisitiva, precisamente na data de 22 de junho de 2012, foi decretada a prisão preventiva do acusado e de terceiros, sendo os respectivos mandados cumpridos em 25 de junho de 2012.

As prisões foram mantidas quando da prolação da decisão de pronúncia. Contudo, em virtude de
error
in procedendo
tal decisão foi
anulada
, o que ensejou a revogação dos decretos prisionais, ante a configuração de excesso de prazo na formação da culpa.

Os três pronunciados então foram levados a julgamento popular, no dia 19 de outubro de 2016, oportunidade em que decretadas
as
prisões preventivas dos corréus Paulo e Rogério.

A prisão do acusado Carlos Alexandre somente não foi decretada porque em relação a ele o Conselho de Sentença não reconheceu a autoria do crime de homicídio, mas tão-somente da ocultação de cadáver e, diante da detração penal, a respectiva pena já estaria cumprida.

Contudo, submetido nesta data a novo julgamento, Carlos Alexandre foi condenado tanto pela prática do crime de homicídio como da ocultação de cadáver.

O homicídio qualificado, por atentar contra o bem maior do ser humano – a vida – é um crime de indiscutível gravidade abstrata, tanto que é catalogado como hediondo (Lei no 8.072/90, art. 1o, I). Porém, no caso concreto, como bem consignado em todas as decisões que decretaram ou ratificaram a prisão do acusado Carlos Alexandre e dos corréus,
a gravidade é concreta.

Rogério da Silva Amorim, decidido a ceifar a vida da vítima
Maiana
Mariano, sua convivente de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, por razões não esclarecidas, contratou Paulo Ferreira Martins, seu amigo de longa data, para executar o homicídio pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

“Negociação” ajustada, Rogério e Paulo, a partir do dia 14 de dezembro de 2011 passaram a fazer vários contatos telefônicos para traçarem detalhadamente o plano criminoso que depois de sete dias foi, efetivamente, concretizado.

No dia 21 de dezembro, no início do período vespertino, Rogério dissimuladamente mandou
Maiana
ir ao banco descontar um cheque de R$ 500,00 (quinhentos reais) e após seguir em direção a uma chácara para pagar o salário do seu chacareiro.

A vítima, sem ao menos imaginar o que lhe esperava, prontamente cumpriu a ordem de Rogério e, ao chegar à aludida chácara, por volta de 15h, foi surpreendida por Paulo e Carlos Alexandre, pelos quais foi rendida e covardemente morta mediante asfixia.

Após, Paulo e Carlos Alexandre colocaram o corpo da vítima no assoalho de um veículo, entre os bancos dianteiro e traseiro, cobriram-no com algumas peças de roupas velhas que encontraram no local, e se deslocaram até a empresa de Rogério a fim de informa-lo que o crime estava
consumado, ocasião em que Paulo pretendia receber o restante do pagamento combinado.

Paulo e Carlos então adentraram na empresa para falar com Rogério enquanto o corpo da vítima permanecia no assoalho do veículo estacionado na via pública.

Em seguida, ambos se deslocaram até a Ponte de Ferro, tendo para tanto percorrido a distância de 5,8 km, onde adentram no mato e esconderam o corpo.

Ainda no mesmo dia, por volta de 21h, Paulo foi à residência de Carlos Alexandre e de posse de uma pá e uma picareta ambos retornaram ao local onde estava o cadáver, fizeram escavações e o enterraram.

Os restos mortais da vítima foram encontrados depois de cinco meses e quatro dias, quando as investigações apontaram Paulo como sendo o executor do crime, o qual, já estando preso, indicou o local em que havia enterrado o cadáver.

O ora sentenciado agiu com objetivo mercenário, considerando a vida de uma adolescente como moeda de troca.

Juntamente com o corréu Paulo agiu de forma fria, covarde e repugnante.

O crime teve grande repercussão nesta capital e região, com reflexos até os dias de hoje,
estando, pois, escancarada a gravidade do delito e, por conseguinte, a necessidade do encarceramento do acusado,
demonstrando à sociedade que crime desta natureza não ficará impune.

É oportuno ressaltar que o exame da contemporaneidade da custódia provisória é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da
cautelaridade
ensejadora da medida.

No presente caso, apesar do crime ter sido praticado há mais de uma década (21/12/2011), em face dos vários recursos utilizados pela defesa, especialmente do corréu Rogério, os acusados foram julgados somente em 2016 e, ao contrário dos demais corréus, Carlos Alexandre ainda está respondendo o processo em liberdade devido à sua absolvição no primeiro julgamento, em relação ao crime de homicídio qualificado, situação que hoje já não mais subsiste, uma vez condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, em concurso material com o delito de ocultação de cadáver.

Inclusive, o corréu Paulo está cumprindo pena, no regime inicialmente fechado, desde a d
ata do julgamento (19/10/2016).

Destaco também que o princípio constitucional do estado de inocência não obsta a prisão cautelar do réu, mesmo sendo ele primário e sem antecedentes criminais, quando presente ao menos um dos motivos que a justifica, que no presente caso consiste na necessidade de se
garantir a ordem pública em face da gravidade concreta do delito.

A Corte Superior de Justiça reiteradamente já decidiu que
“Não há afronta ao disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal,
(incluído pela Lei no 12.736, de 2012)
quando o juiz decide, fundamentadamente, sobre a imposição de prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.
(HC 311.760/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA).

Por tais considerações, uma vez presentes os requisitos legais,

decreto a prisão preventiva
do sentenciado CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NUNES e, em consequência,
nego-lhe o apelo em liberdade
.

Expeça-se o mandado de prisão preventiva e proceda-se o imediato cumprimento
.

(Extraída das informações prestadas pela autoridade coatora
vistas

no
ID

135514670).
Destacamos

Sendo assim, resta evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, em razão d
a ausência de contemporaneidade dos fundamentos adotados na decisão objurgada
.

De mais a mais,
não obstante
o art. 492, I,
e,
do Código de Processo Penal, disponha que, em caso de condenação, o juiz Presidente do Tribunal do Júri mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se
encontra,
se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
; o certo é que, e
m sintonia com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, somente sendo possível a prisão neste momento processual quando estiverem preenchidos
, também,
os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que, nos termos da decisão reprochada reproduzida alhures, não
aconteceu no caso em apreciação.

Aliás, sobre a temática, eis a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar
Peluso
). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4.
O STF, no julgamento do mérito das
ADCs
43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena
. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância.
Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal
. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, antes mesmo do reexame da matéria pelas instâncias de origem. 5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF ARE 1333050
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189, DIVULG 21-09-2021, PUBLIC 22-09-2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
.
PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO
. ART.
492
,
I
, DO
CPP
.
PRISÃO AUTOMÁTICA
.
ILEGALIDADE
.
REPERCUSSÃO GERAL
.
TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE
.
AGRAVO PROVIDO
.

1.
O STF, no
julgamento das
ADCs
n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de
cautelaridade
, previstos no art.
312
do
CPP
.

2.
Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art.
492
,
I
, do
CPP
, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão.

3.
Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada
.

(
STJ,
AgRg
no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
15/03/2022
,
DJe
24/03/2022
).

Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU. 1. A prisão preventiva, no sistema processual penal, constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2
. Nos dizeres (insuficientes) da sentença, "Em razão da presente condenação, nego aos réus o direito de apelarem desta sentença em liberdade, face
estarem
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mais especificamente para garantia da aplicação da lei penal, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio." 3. Não obstante a gravidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de cárcere privado, a fundamentação da custódia cautelar é genérica, reportando-se apenas ao art. 312 do Código de Processo Penal. 4.
Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva
. 5. Encontrando-se o corréu em idêntica situação fático-processual, a ele devem ser estendidos os efeitos do acórdão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. 6. Recurso em habeas corpus provido para garantir ao recorrente o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com extensão ao corréu.
(STJ RHC 145.113/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Ressalt
e
-se, por necessário, que a constitucionalidade do art.
492
, I, e, do

Código de Processo Penal
, é objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.068 (
RE n. 1.235.340/SC
), já tendo o Ministro Gilmar Mendes votado no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo legal, de modo que, diante da pendência do julgamento do referido tema, deve ser reafirmado o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo
T
ribunal do
J
úri com
pena
igual ou superior a 15
(quinze)
anos de reclusão.

Logo
, em razão da ausência de embasamento sólido acerca da negativa de o paciente recorrer em liberdade, o relaxamento da sua prisão é medida imperativa, por clarividente afronta ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, preconizado no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
julgado procedente o pedido
deduzido em favor de
Carlos Alexandre da Silva Nunes
; por consequência,
concedo

a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para
relaxar a sua custódia

preventiva ou impostas outr
as medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, desta feita, com base em fundamentação idônea e contemporânea
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022